Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0726429-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE BATISTA MARQUEZ EMBARGADO: LEA MARIA DE OLIVEIRA GUERRA, ONILDO GUIMARAES GUERRA NETO, LEILA ALENA DE OLIVEIRA GUERRA, EURISTENES GUIMARAES GUERRA DESPACHO A teor do que dispõe o art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados, não se admite a sustentação oral em Embargos de Declaração. Sem embargo, apenas para acompanhamento da sessão, defiro a retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora